Tribunal: TJDFT
Processo: 0716337-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716337-80.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA RECORRIDO: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DESPACHO Trata-se de traslado dos autos originários (processo no 0718238-17.2024.8.07.0001) determinado pelo Relator da apelação, com vistas a possibilitar o prosseguimento do feito na origem, diante da ausência de efeito suspensivo. Desse modo, autuem-se os recursos especiais interpostos por DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A e por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A. Registre-se que as guias de recolhimento dos preparos dos recursos especiais referem-se aos autos 0718238-17.2024.8.07.0001, pois os apelos constitucionais foram interpostos antes da determinação do relator de trasladar cópia integral dos autos. Em seguida, intime-se o recorrido WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S para contrarrazões aos recursos constitucionais. Concluídas as determinações supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007